Tribunal: TJPA
Processo: 0802863-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802863-21.2022.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO MAGNO CRUZ COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da revista pessoal realizada e a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revista pessoal realizada sem fundadas razões torna ilícita a prova obtida e se há elementos suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundadas razões para a realização de busca pessoal, as quais não se fazem presentes no caso concreto. A mera atitude suspeita baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes estatais, como o "nervosismo" do abordado, revela-se insuficiente para legitimar a medida invasiva adotada, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida.

4. Considerando a nulidade das provas e a inexistência de outros elementos independentes aptos a fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação provida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC nº 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Humberto Magno Cruz Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (cf. ID 15222147).

Nas razões recursais, a defesa requer (a) a nulidade da revista pessoal realizada e consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (cf. ID 15222207)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf.ID 15222213)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 15531719).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu
, da prova oral colhida em juízo (ID’s 15222102, 15222108 e 15222116), extraio que a abordagem e a subsequente revista pessoal que culminaram na apreensão de 10g de maconha e 6g de cocaína (ID 15222142), decorreram única e exclusivamente de impressões subjetivas dos policiais - e, portanto, não passíveis de controle - sobre o “nervosismo” do apelante. Ora, é preciso mais que isso para legitimar as medidas invasivas adotadas, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida.

Nesse contexto, verifico que a revista pessoal realizada careceu de fundadas razões, não atendendo ao
standard
probatório exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. 3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 09/11/2023).

Dessa forma, não há alternativa senão anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal, bem como todas as provas dela derivadas, consoante artigo 157, §1º, do CPP, como,
v. g.
, o auto de apreensão e os laudos periciais dos materiais apreendidos, que não poderão ser utilizados para fins decisórios.

Nesse contexto, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para anular a revista pessoal e provas dela decorrentes, absolvendo o apelante Humberto Magno Cruz Costa por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (ID 15222147), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 14/04/2025